Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714810-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDA OLIVEIRA DA SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos. O agravante noticia que, após a decisão que determinou o sobrestamento do feito, requereu a conversão do cumprimento individual de sentença em liquidação, o que proporciona ao devedor maior amplitude de defesa, o que torna superada a eventual discussão sobre a necessidade de instauração de tal etapa processual. Aduz que a decisão agravada é carente de fundamentação e não analisou expressamente o pleito de conversão. Afirma que a conversão garante a celeridade processual e não causa prejuízo às partes. Ressalta a natureza alimentar das verbas executadas, de sorte que a demora no julgamento causará danos de impossível ou difícil reparação. Pontua não haver risco inverso, pois a agravante, por ser servidora pública estatutária, poderá ressarcir a Fazenda Pública de quaisquer valores pagos, na forma prevista no art. 119, da Lei Complementar Distrital no 840/11, se acaso o pagamento vier a ser julgado indevido. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo” para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se a possibilidade de insurgência, pela via do agravo de instrumento, quanto ao pronunciamento do magistrado singular que entende necessária a suspensão processual por força de decisão proferida em recurso submetido à sistemática repetitiva, consoante o art. 1.037, inciso § 13, inciso I, do CPC. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, importa averiguar, em exame prefacial, a correspondência, ou não, das circunstâncias fáticas e jurídicas do feito de origem, com aquelas dos recursos afetados como representativos da controvérsia instaurada sob o Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, em que se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso concreto, a agravante promoveu a liquidação individual da sentença coletiva, requerendo que “(...) seja reconhecido e declarado que o Requerente faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser pago, referente as parcelas ilegalmente suspensas é de R$ R$ 16.162,98 (dezesseis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial, inclusive com a fixação dos honorários respectivos, independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ (...)” (ID no 145981455 dos autos de origem no 0719403-19.2022.8.07.0018). Por razões ignoradas, logo após a propositura do feito e antes mesmo da conclusão dos autos ao magistrado, a Secretaria do Juízo de origem reclassificou o feito de “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)”, sem que houvesse ordem judicial escrita, como se vê do movimento processual lançado em 09/01/2023. Ora, em exame prefacial, se a credor requereu a liquidação, e não o cumprimento da sentença, tampouco havendo nos autos de origem emenda à inicial que expressamente requeresse a conversão para cumprimento de sentença, incabível a dita reclassificação, tampouco a prolação de ordem para suspender-se o feito até o julgamento do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, que trata de hipóteses de cumprimentos de sentença não precedidos de liquidação. Ademais, embora fosse despiciendo o pedido de conversão, porque a petição inicial já havia sido formulada no sentido de viabilizar a liquidação, foi expressamente requerido o prosseguimento do feito como tal, tendo o douto magistrado singular se limitado a consignar que “a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou da liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ”. Neste caso, veja-se que a discussão travada em sede de recurso especial repetitivo não será capaz de definir, a priori, se a liquidação será necessária em toda e qualquer situação relacionada aos títulos formados coletivamente. O que lá se discute é se o magistrado poderá, ou não, considerar desnecessária a fase de liquidação, de modo a permitir a imediata exigência do cumprimento de obrigação de pagar fixada no título, cuja quantia possa ser apurada por meros cálculos. Neste caso, se, por um lado, é verdade que a eventual conclusão pela desnecessidade de liquidação, em cada caso concreto, poderia conduzir à ausência de interesse processual para a instauração de tal fase, por outro, mostra-se contrário à segurança jurídica vedar-se, desde logo, a adoção de tal via, mormente enquanto pendente a decisão superior sobre o tema. Com efeito, assiste razão à agravante ao apontar não haver prejuízo à defesa do agravado, justamente por não haver uma maior limitação do escopo da defesa que possa apresentar em sede de liquidação, em comparação com aquela cabível no cumprimento de sentença. Portanto, presente a relevância da argumentação recursal, quanto à ponderação de que a escolha pela liquidação não pode ser obstada, ao menos no presente momento, em que as Cortes inferiores não podem se manifestar, em caráter definitivo, quanto à eventual ausência de interesse processual para promover a liquidação, porque pendente o julgamento referido, que vai traçar as balizas próprias para tais situações. No mais, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, estando o credor amparado por título judicial transitado em julgado, a decisão que nega a possibilidade de sua liquidação incorre em negativa de prestação jurisdicional. Assim, se o bem jurídico que o recurso visa proteger precipuamente é o próprio tempo de tramitação da causa de origem, o óbice merece ser afastado de pronto, sob pena de inutilidade do provimento final que viesse a ser proferido após o processo ter ficado paralisado, de forma aparentemente descabida. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da liquidação, mormente pela análise dos requisitos para o recebimento da petição inicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator